Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: PBFRANCHISING LTDA EMBARGADO: MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, JULIANO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 55390607) em face do v. Acórdão Id. 54651141. Intimem-se as Embargadas para que apresentarem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora